Tribunal: TJMT
Processo: 1004596-74.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004596-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°
1004596-74.2018.8.11.0041

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MM. Juíz Yale Sabo Mendes
, que nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, proposta por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial,
para
condenar

o requerido, ora apelante, ao pagamento do valor de

R$58.399,66 (cinquenta e oito mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos)
, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação
, devendo ser rateado em 50% (cinquenta por cento) a
Faeda Advogados Associados
e os outros 50% (cinquenta por cento) a
Rodrigo Mischiatti
.

Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para cada um dos requerentes, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante argui preliminar de ausência de interesse de agir e de cerceamento de defesa em face da violação dos artigos 10 e 493, ambos CPC, argumentando tratar-se de demanda onde o apelado pretende receber honorários de forma diferente da avençada, uma vez que os honorários contratados foram os de sucumbência, tem-se que o apelado fará jus ao seu recebimento apenas ao final da demanda, a serem pagos pelo sucumbente.

Sustenta que não foi intimado para manifestar-se sobre a planilha de cálculos apresentado pelo apelado e que o Juízo não verificou que o cálculo do autor estava incorreto, tendo em vista que, quando o valor da causa for utilizado como base para arbitramento de honorários, deve ser atualizado somente com a correção monetária, consoante previsão na Súmula 14 do C. STJ.

No mérito, defende que as regras de remuneração previstas no contrato dispõe que a remuneração do advogado será feita pelos honorários atinentes à sucumbência ou percentuais sobre os valores efetivamente recolhidos quando da solução pelas vias amigáveis, bem como que o STJ já decidiu que não há como arbitrar honorários advocatícios em casos onde exista cláusula expressa estipulando a remuneração do patrono de forma distinta.

Expõe que a verba de sucumbência pertence ao profissional da advocacia (art. 23 da Lei n. 8.906/94), razão pela qual o autor, ainda que com o mandato revogado, poderá peticionar autonomamente na demanda indicada na exordial visando salvaguardar seu direito ao recebimento dos valores referente ao serviço prestado, em caso de êxito do Banco.

Da mesma forma, defende a licitude em relação a rescisão contratual, alegando que a sociedade autora, teve sua contratação por meio de processo licitatório não podendo alegar que não sabia antecipada e pormenorizadamente de todas as condições vinculadas ao processo licitatório e aos termos do edital publicado.

Por fim, destaca ser incabível o arbitramento de honorários referentes aos embargos à execução, bem como a desproporcionalidade entre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e a laboração dos serviços prestados, razão pela qual, pugna pelo acolhimento da preliminar de carência de ação, com a extinção do feito sem resolução de mérito, ou caso rejeitada, que a sentença seja anulada ante a falta de fundamentação e cerceamento de defesa, subsidiariamente, provido para que a ação seja julgada improcedente em todos os seus termos, invertendo-se os ônus da sucumbência. (Id. 78187977)

Contrarrazões ofertadas no Id. 78187983, pelo desprovimento do recurso com a majoração da verba honorária sucumbencial arbitrada ao máximo previsto, qual seja de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Preparo recolhido (Id. 78187978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021